Tribunal: STF
Processo: HC 248496
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, POR SEIS VEZES. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI 8.038/1990. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciada pela prática do crime de lavagem de dinheiro, por seis vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca “o desentranhamento do Parecer Ministerial e o reconhecimento da nulidade do recebimento do aditamento à denúncia [...]. De forma subsidiária, acaso confirmada a possibilidade do aditamento (extemporâneo) da denúncia, a ordem deve ser concedida para rejeitá-la de plano, uma vez que a 6ª (sexta) imputação é absolutamente inepta”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há razão suficiente para nulificar o processo criminal, pois não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar o recebimento da denúncia, pois nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento de nulidade. 



    4. Não há falar em inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 8.038/1990 (se, com a resposta, forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária - no caso, o Ministério Público - para sobre eles se manifestar, no prazo de cinco dias), “pois em tal caso é de rigor que a outra parte se manifeste, em homenagem ao princípio do contraditório, cujo exercício não é monopólio da defesa’ (HC nº 76.240/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/8/98)” (AP 1003/DF (Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2018). Esse dispositivo legal, aliás, é amplamente aplicado no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Precedentes. 



    5. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    6. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime.



    7. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências.



    8. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.